Tribunal: TJBA
Processo: 8005484-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005484-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LUCIANA CARVALHO LEAL EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NÍVEL V. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar reformado, visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível V em seus proventos de inatividade. 2 - O acórdão embargado fundamentou a denegação da segurança na alegação de que o embargante exercia carga horária de 30 horas semanais quando em atividade, não cumprindo o requisito legal de 40 horas semanais necessário para a concessão da GAP no nível V. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que fundamentou a denegação da segurança no não cumprimento da jornada de 40 horas semanais, quando o embargante já percebe a GAP III, que exige o mesmo requisito de carga horária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Configura-se contradição entre o acórdão embargado e as provas dos autos, que demonstram que o embargante percebe a GAP III em seus proventos, cuja concessão pressupõe necessariamente o cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/1997. 5 - A GAP possui caráter genérico, sendo extensível aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, em observância ao princípio da paridade constitucional estabelecido pela EC 41/2003. 6 - O embargante, admitido na Polícia Militar em 1976 e transferido para a reserva em 2007, enquadra-se no regramento constitucional que assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para conceder a segurança, determinando a incorporação da GAP no nível V nos proventos de inatividade do embargante, com retroação dos efeitos patrimoniais à data do ajuizamento da ação mandamental. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 2º; CPC, art. 1.022, I; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009; TJ-BA, Mandado de Segurança 80080592020238050000, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Seção Cível de Direito Público, j. 23/07/2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005484-05.2024.8.05.0000, sendo parte embargante FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA e parte embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02